Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733858-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS OCTÁVIO DIAS STALLONE REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA DE ANDRADE STALLONE JUDICE RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E INADIMPLEMENTO INFERIOR A 60 DIAS. ILEGALIDADE DA RESCISÃO DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela operadora do plano de saúde requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar a ré ao restabelecimento da cobertura do plano de saúde do autor, nas mesmas condições do contrato original, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A operadora foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico do demandante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo das razões recursais; (ii) verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento do consumidor; e (iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão do cancelamento do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, por não se tratar de hipótese de contrato na modalidade de autogestão. 5. A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, a comprovação de mora superior a 60 dias e de notificação prévia até o 50o dia, ônus não cumprido pela ré. 6. No caso concreto, o autor quitou os valores em aberto após 56 dias de atraso, não havendo, portanto, inadimplência hábil a justificar a suspensão contratual. 7. Ademais, a ausência de notificação formal acerca da mora do pagamento de mensalidades do contrato inviabiliza a rescisão contratual e configura irregularidade no cancelamento do plano de saúde, especialmente em razão do estado de vulnerabilidade do consumidor. 8. A simples rescisão contratual, sem que se configure situação de urgência ou emergência, ainda que irregular, não configura dano moral quando não há prova de prejuízo concreto ou de agravamento da condição de saúde da parte beneficiária, tratando-se de mero inadimplemento contratual. 9. Considerando que a condenação remanescente se restringe à obrigação de fazer quanto à manutenção do plano de saúde do requerente, o proveito econômico é inestimável, porquanto a condenação tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, justificando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil. 10. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por equidade, considerando a baixa complexidade do processo e o caráter estimativo do valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Honorários advocatícios fixados por equidade. Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de contrato coletivo por inadimplência exige mora superior a 60 dias e notificação formal, sob pena de nulidade do cancelamento. 2. O descumprimento de contrato de plano de saúde, por si só, sem que ocorra em situação de emergência ou de urgência, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto e efetivo abalo à dignidade do consumidor. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.658/98, ao afastar o dever de indenizar, a despeito de a parte recorrida reconhecer expressamente a irregularidade do cancelamento do contrato de plano de saúde, ocorrido sem prévia notificação, e antes do decurso de 60 (sessenta) dias de inadimplemento; b) artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, e 186 e 927, ambos do CC, pois a conduta ilícita praticada pelo plano de saúde gerou danos morais ao consumidor, em razão da falha na prestação do serviço. Colaciona julgado dessa Corte de Justiça a título de paradigma, no tocante ao item “b”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.658/98, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Com efeito, o órgão julgador consignou que (ID 77088041): “Na hipótese, ao ver-se diante da rescisão unilateral de seu plano de saúde, a parte autora buscou a proteção de seu direito, ajuizando a presente ação judicial, em 13/08/2024,tendo sido deferida a liminar no mesmo dia (ID 75484477),determinando que a ré restabelecesse a cobertura do plano de saúde contratado pelo autor nas condições anteriormente ajustadas, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária fixada na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, observa-se que não há evidências de efetivo prejuízo à saúde do consumidor. Apesar dos aborrecimentos suportados pelo beneficiário do plano de saúde, não foi demonstrado que a conduta da ré tenha causado qualquer prejuízo à sua saúde, configurando-se como mero inadimplemento contratual que, via de regra, não é de todo imprevisível. Melhor sorte não colhe o apelo em face da aponta contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, e 186 e 927, ambos do CC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Por fim, o apelo não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014